Tribunal: TJSP
Processo: 1005733-96.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Além de não haver disposição contratual sobre o pagamento de sinal/arras ou comissão de corretagem, a única menção ao pagamento do valor em questão é feita no pedido de reserva e proposta de compra de imóvel, em letras menores do que a utilizada no restante do documento, sem qualquer destaque, sendo incabível reconhecer a sua validade.
Os juros de mora

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Além de não haver disposição contratual sobre o pagamento de sinal/arras ou comissão de corretagem, a única menção ao pagamento do valor em questão é feita no pedido de reserva e proposta de compra de imóvel, em letras menores do que a utilizada no restante do documento, sem qualquer destaque, sendo incabível reconhecer a sua validade.
Os juros de mora deverão ser computados da citação, conforme expressa disposição do art. 405, do CC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005733-
96.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes BARRETOS
MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA e MAIS PRAÇA 107
BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA, é apelado JOAO VITOR FREITAS DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005733-96.2018.8.26.0066 -Voto no 34030
2
Comarca: BARRETOS – 2a VARA CÍVEL.
Apelantes: BARRETOS MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOB SPE
LTDA; MAIS PRAÇA 107 BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA.
Apelado: JOÃO VITOR FREITAS DE ARAUJO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Carlos Fakiani Macatti
VOTO No 34.030
Compromisso de compra e venda de imóvel. Além de
não haver disposição contratual sobre o pagamento de
sinal/arras ou comissão de corretagem, a única menção
ao pagamento do valor em questão é feita no pedido de
reserva e proposta de compra de imóvel, em letras
menores do que a utilizada no restante do documento,
sem qualquer destaque, sendo incabível reconhecer a
sua validade.
Os juros de mora deverão ser computados da citação,
conforme expressa disposição do art. 405, do CC.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 122/125, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial apenas para condenar as rés a pagarem
ao autor a quantia de R$3.064,95, referente aos valores pagos a título de
sinal/arras, corrigido monetariamente pela Tabela Prática desta E. Corte a partir
dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação. Diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e
despesas processuais e condenou cada parte a arcar com os honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados em um salário mínimo, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor.
Apelam as rés (fls. 128/138). Preliminarmente, afirmam que
a hipótese dos autos comporta a improcedência liminar do pedido inicial, com
fundamento no disposto no art. 332, II e §1o do CPC. Alegam que o autor requer
a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, pretensão
rechaçada quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005733-96.2018.8.26.0066 -Voto no 34030
3
1.551.959/SP e 1.551.956/SP. No mérito, sustentam que, no momento da
contratação, o autor foi cientificado sobre a natureza dos valores pagos, sendo
incabível a restituição pretendida. Argumentam que, na hipótese de manutenção
da procedência da pretensão do autor, os juros de mora deverão incidir a partir
do trânsito em julgado, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ.
Sob tais fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 144/152).
É o relatório.
Na inicial, o apelado relatou que, em 26.10.2016, celebrou
um instrumento particular de compra e venda de imóvel urbano com as apelantes,
cujo objeto era o lote de terreno no 32, da quadra 10, do Empreendimento Mais
Parque Barretos, pelo valor total de R$125.803,80, dos quais R$3.064,95 foram
pagos a título de sinal ou arras, e o restante foi parcelado em prestações de
R$698,91. Esclareceu que o valor pago a título de sinal foi subdividido em 3
pagamentos, sendo um de R$500,00, em 11.11.2016 e dois pagamentos de
R$1.282,47, em 14.12.2016 e 16.01.2017. Argumentou que os valores pagos a
título de sinal não foram abatidos do valor lote. Requereu a condenação das
apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à
restituição do valor pago a título de sinal.
O recurso não comporta provimento.
O contrato celebrado pelas partes1 não dispõe sobre o
pagamento de sinal/arras ou comissão de corretagem, conforme denota a análise
do quadro de resumo (fl. 100).
A única menção ao pagamento do referido valor é feita no
pedido de reserva e proposta de compra de imóvel, em letras menores do que a
utilizada no restante do documento, sem qualquer destaque (fl. 115), sendo
incabível, portanto, reconhecer a sua validade.
1 Fls. 99/114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005733-96.2018.8.26.0066 -Voto no 34030
4
Os juros de mora deverão ser computados da citação,
conforme expressa disposição do art. 405, do CC.
Os precedentes indicados pelas apelantes, além de não
possuir força vinculante, referem-se a hipótese diversa da discutida nos autos,
qual seja, restituição de sinal em caso de resolução do contrato por iniciativa do
comprador.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos ao patrono do
apelado para dois salários mínimos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator